Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-60.2024.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO
DA REPRESENTAÇÃO E AFASTAMENTO DA MULTA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 133ª
Zona Eleitoral, que indeferiu a petição inicial da Representação
por propaganda eleitoral irregular, extinguindo o feito sem
julgamento do mérito e fixando multa por litigância de má-fé, nos
termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

Alega-se que a representação se baseou na ausência de
Num. 44093720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

comunicação do endereço eletrônico da candidata à Justiça
Eleitoral, sendo que tal irregularidade teria sido sanada no DRAP
e não no RRC.

O recorrente argumenta que a interpretação do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 o induziu a erro, pois a
comunicação dos endereços eletrônicos deveria ser feita no
RRC, e não no DRAP, conforme previsto na resolução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve
configuração de litigância de má-fé na representação proposta
por propaganda eleitoral irregular, em razão da ausência de
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do art. 28, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que prevê a obrigatoriedade de comunicação dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, permite o
entendimento de que a comunicação poderia ser feita no RRC ou
no DRAP. A interpretação plausível adotada pelo recorrente
afasta a configuração de litigância de má-fé.

Segundo o art. 80 do CPC, a litigância de má-fé exige a
comprovação inequívoca de conduta dolosa, como alterar a
verdade dos fatos ou usar o processo para conseguir objetivo
ilegal. No caso, o ajuizamento da representação baseou-se em
interpretação razoável da norma eleitoral, sem dolo ou intenção
de prejudicar o processo.

Precedentes jurisprudenciais do STJ corroboram o
entendimento de que o mero uso de recurso previsto em lei não
configura litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação
de dolo ou má intenção para caracterização de t

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600219-60.2024.6.16.0133

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600219-
60.2024.6.16.0133, que, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, na
forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Por fim, aplicou ao partido representante multa por litigância
de má-fé, nos termos do artigo 77, II e IV, do CPC, que fixou em 04 salários mínimos, na forma do
artigo 81, §2º, do CPC., integrado pela sentença em embargos de declaração que retificou o
dispositivo da sentença para que conste que a multa foi imposta com fundamento no artigo 80,
incisos II e V, do CPC, e não como constou. (Representação eleitoral ajuizada pelo União Brasil de
Barbosa Ferraz em face de Marinalva Dias de Carvalho, alegando que o partido autor que a ré tem
veiculado propaganda eleitoral em seu perfil no Instagram
(https://www.instagram.com/dias_carvalho_mari) sem que tenha havido comunicação prévia de tal
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Sustenta, assim, violação ao contido no art. 57-B, inciso I e §1º, Lei n. 9.504/1997, cujo dispositivo
foi regulamentado pelo art. 28, incisos I e II, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - BARBOSA FERRAZ - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARINALVA DIAS CARVALHO (RECORRIDO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093720
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.624

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600219-60.2024.6.16.0133 – Barbosa Ferraz
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - BARBOSA FERRAZ - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MARINALVA DIAS CARVALHO
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO
DA REPRESENTAÇÃO E AFASTAMENTO DA MULTA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 133ª
Zona Eleitoral, que indeferiu a petição inicial da Representação
por propaganda eleitoral irregular, extinguindo o feito sem
julgamento do mérito e fixando multa por litigância de má-fé, nos
termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

Alega-se que a representação se baseou na ausência de
Num. 44093720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

comunicação do endereço eletrônico da candidata à Justiça
Eleitoral, sendo que tal irregularidade teria sido sanada no DRAP
e não no RRC.

O recorrente argumenta que a interpretação do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 o induziu a erro, pois a
comunicação dos endereços eletrônicos deveria ser feita no
RRC, e não no DRAP, conforme previsto na resolução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve
configuração de litigância de má-fé na representação proposta
por propaganda eleitoral irregular, em razão da ausência de
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do art. 28, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que prevê a obrigatoriedade de comunicação dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, permite o
entendimento de que a comunicação poderia ser feita no RRC ou
no DRAP. A interpretação plausível adotada pelo recorrente
afasta a configuração de litigância de má-fé.

Segundo o art. 80 do CPC, a litigância de má-fé exige a
comprovação inequívoca de conduta dolosa, como alterar a
verdade dos fatos ou usar o processo para conseguir objetivo
ilegal. No caso, o ajuizamento da representação baseou-se em
interpretação razoável da norma eleitoral, sem dolo ou intenção
de prejudicar o processo.

Precedentes jurisprudenciais do STJ corroboram o
entendimento de que o mero uso de recurso previsto em lei não
configura litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação
de dolo ou má intenção para caracterização de tal conduta.

Dessa forma, a condenação por litigância de má-fé imposta ao
recorrente deve ser afastada, uma vez que não há elementos
suficientes para configurar tal prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto pelo Partido União Brasil para afastar a multa
fixada por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “A interpretação razoável da norma
eleitoral, que fundamenta o ajuizamento de representação por
propaganda irregular, afasta a configuração de litigância de má-
fé quando ausente dolo ou conduta temerária”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 80, incisos II e V; art. 81.
Num. 44093720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1676623/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
em 13/03/2020.

STJ, AgInt nos EREsp 1647493/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJE
em 23/09/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido União Brasil de Barbosa
Ferraz/PR contra a sentença proferida pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa Ferraz/PR,
que indeferiu a petição inicial da Representação, extinguindo o feito sem julgamento do mérito e
fixando multa de 4 (quatro) salários mínimos por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos
II e V, do Código de Processo Civil. A representação fundamenta-se na alegação de propaganda
eleitoral em rede social sem a devida comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral. (Id.
44016862)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a Representação Eleitoral
por propaganda eleitoral irregular, apontou que não havia nenhuma informação de redes da
candidata Recorrida perante a essa Justiça Especializada; b) a sentença afirmou que “embora a
representada não tenha, de fato, informado seus endereços eletrônicos (inclusive o do perfil ora
impugnado) à Justiça Eleitoral, quando do requerimento de registro de sua candidatura, nos
respectivos autos do RRC, tal irregularidade já foi, há tempos, sanada.”, determinando em razão
disso o indeferimento da petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, além de
aplicar ao partido representante multa por litigância de má-fé; c) os embargos de declaração não
foram acolhidos, somente procedeu-se a correção de erro material; d) o RRC da Representada
não veio instruído com todas as informações necessárias determinados na Resolução regente do
tema, em especial referente a suas redes sociais, a correção no demonstrativo de regularidade
de atos partidários no dia 19 de agosto. Contudo, a interpretação do art. 28 da Res. nº
23.609/2019 demonstra que a comunicação será feita no RRC pelos candidatos e no DRAP pelas
coligações e federações; e) a ausência da correção no registro de candidatura de Marinalva,
como determina a Resolução TSE n. 23.609/2019, induziu a Recorrente a erro. A Recorrente ao
vislumbrar a ausência de informação no registro de candidatura da Representada, ajuizou-se a
demanda com as informações constantes nos autos do registro de candidatura, como deve ser
feito. Assim, as informações necessárias deveriam constar no registro de candidatura da
Candidata e não no demonstrativo de regularidade de atos partidários da Coligação; f) diante da
configuração do regular direito de ação, não há que se falar em litigância de má-fé, que deve ser
comprovada de forma inequívoca e não pode ser constatada por presunção, conforme
precedentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação
Num. 44093720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

por litigância de má-fé da Recorrente.

Em contrarrazões, a Recorrida alega que a) a Recorrida enviou à Justiça Eleitoral a
informação sobre o seu perfil do Instagram e Facebook; b) à época que o Recorrente ajuizou a
Representação Eleitoral já constava no sítio eletrônico DIVULGACAND as redes sociais da
Recorrida, bastava o Recorrente ingressar no site DIVULGACAND para perceber que as redes
sociais da Recorrida encontravam-se devidamente informadas à Justiça Eleitoral; c) o Recorrente
realizou pedido liminar, de modo que, caso o juízo a quo não tivesse procedido com a prudência
e atenção que procedeu, os danos à candidatura da Recorrida seriam incalculáveis, pois poderia
perder suas redes sociais por semanas.

Requer por fim seja desprovido o recurso eleitoral interposto de modo a manter a
sentença do juízo a quo.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto pelo partido UNIÃO BRASIL, ponderando que: “Analisando as manifestações
exaradas nos autos pelo recorrente, não há, na óptica desta PRE, intenção nítida de obstar o
bom andamento processual ou mesmo de utilizar-se de meios escusos para impedir o andamento
do feito. O mero ajuizamento da representação não basta para evidenciar a má-fé sustentada.”
(Id. 44055871)

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A matéria versa sobre a configuração da litigância de má-fé em virtude da
representação por propaganda eleitoral em rede social sem a devida comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral no processo de registro de candidatura. Notadamente, a informação
ocorreu em data posterior, não no processo de registro de candidatura, mas no DRAP. Veja-se
trecho da sentença:

Ocorre que, embora a representada não tenha, de fato, informado seus
endereços eletrônicos (inclusive o do perfil ora impugnado) à Justiça
Eleitoral, quando do requerimento de registro de sua candidatura, nos
respectivos autos do RRC, tal irregularidade já foi, há tempos, sanada.

Primeiramente, porque, como se denota dos autos do DRAP da coligação
da representada (autos n. 0600197-02.2024.6.16.0133), houve
peticionamento comunicando os endereços eletrônicos de ambos os seus
candidatos ao pleito majoritário, no dia 19/08/2024 (id 12316075).

Cumpre relembrar que os autos do DRAP são públicos e suas informações
estão, portanto, ao acesso do partido representante.

Como se não bastasse, em consulta ao Portal Divulgacand do TSE, nota-se
que o endereço eletrônico do perfil impugnado nestes autos encontra-se
devidamente informado.

Nesse contexto, a Representação formulada, ainda que de forma equivocada, em
Num. 44093720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

razão da prévia inserção das informações no DRAP, revela, em verdade, poderia ter decorrido da
interpretação do art. 28, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que efetivamente
induziu o recorrente ao erro. Tal situação configura uma falha escusável, tendo em vista a
possibilidade de divergência interpretativa acerca da obrigatoriedade de comunicação dos
endereços eletrônicos.

Com efeito, a norma de regência assim dispõe:

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

Notoriamente, a interpretação realizada pelo recorrente é plausível, ao afirmar que:

Deve-se interpretar o art. 28 em consonância com os artigos 23 e 24, que
versam especificamente sobre o formulário do DRAP e o requerimento de
registro de candidatura. Assim sendo, quando o artigo sobredito menciona
que as redes sociais “deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente no RRC ou no DRAP”, deve-se entender que a
comunicação será feita no RRC pelos candidatos e no DRAP pelas
coligações e federações.

De outro lado, passo a análise do conceito e das hipóteses que podem ensejar a
caracterização de má-fé. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
Num. 44093720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.

Ainda, o art. 81 do Código de Processo Civil dispõe que "de ofício ou a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas
que efetuou".

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, o presente caso não configura
litigância de má-fé, nos seguintes termos:

Analisando as manifestações exaradas nos autos pelo recorrente, não há,
na óptica desta PRE, intenção nítida de obstar o bom andamento processual
ou mesmo de utilizar-se de meios escusos para impedir o andamento do
feito. O mero ajuizamento da representação não basta para evidenciar a má-
fé sustentada. Por essas razões, deve o presente recurso ser provido,
afastando-se a multa por litigância de má-fé imposta ao recorrente

É de se ressaltar que, em processos eleitorais, a celeridade e a boa-fé processual
são imperativos para garantir o regular andamento das eleições e a observância dos princípios
democráticos. Qualquer tentativa de retardar injustificadamente o processo, sem base legal, deve
ser coibida com rigor, sob pena de comprometer o regular funcionamento do pleito eleitoral.

Não obstante, no presente caso, não se constata propósito de alterar a verdade dos
fatos ou mesmo que tenha procedido de modo temerário. A interposição do recurso trata-se do
exercício regular de uma faculdade processual da parte, não podendo ser considerado temerário,
sem a constatação de qualquer abuso ou atitude maliciosa.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA. INEXISTENTE. SANÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
6. No caso posto, descabe a condenação da agravante às penalidades
por litigância de má-fé, conforme requerido pela agravada, em virtude
da ausência de abusividade no exercício regular do direito
constitucional de recorrer.
7. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EREsp 1676623 / SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJE em
13/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
Num. 44093720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM
FAVOR DO AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei
não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira
Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a
má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do
dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do
processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015"
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

(...)

(STJ. AgInt nos EREsp 1647493 /MS. Rel. Min. Raul Araujo. DJE em
23/09/2020). (Destaquei).

Desta maneira, verifica-se um equívoco na interpretação da norma, sem configurar
uma situação que caracteriza litigância de má-fé.

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pelo Partido UNIÃO BRASIL, para afastar a multa fixada por litigância de má-fé.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600219-60.2024.6.16.0133 -
Barbosa Ferraz - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - BARBOSA FERRAZ - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
Num. 44093720 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40

PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: MARINALVA DIAS CARVALHO - Advogados do(a) RECORRIDO:
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - PR119572, CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR
- PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093720 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292612500000043045377
Número do documento: 24100117292612500000043045377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:43:40